Tribunal: TJMT
Processo: 0007836-22.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007836-22.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), YGOR RODRIGUES DE ABREU - CPF: 063.413.281-41 (EMBARGANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0007836-22.2017.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: - YGOR RODRIGUES DE ABREU

EMBARGADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REEXAME DE TESE – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA NO V. ACÓRDÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios são restritos às eivas de ambiguidade, contradição, omissão e obscuridade previstas no art. 619 do CPP, sendo inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento ou complemento da decisão embargada, objetivem rediscussão da matéria, sobre a qual o embargante não obtivera êxito; nem tampouco para prequestionar questões devidamente abordadas no âmbito do aresto combatido, com o propósito de acesso à superior instância.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0007836-22.2017.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: - YGOR RODRIGUES DE ABREU

EMBARGADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Os presentes
Embargos de Declaração
foram opostos por
YGOR RODRIGUES DE ABREU
, com fundamento nos art. 619 e ss., do Código de Processo Penal, contra decisão colegiada tomada à unanimidade de votos na sessão do dia 29/09/2021, desta 3a Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal n.o 0007836-22.2017.8.11.0042, de minha relatoria, publicado em 04/10/2021, sob a alegação de contradição para fins de prequestionamento da matéria.

Colima-se aclarar suposta contradição consistente na alegação de que
“nos presentes autos, não existe qualquer prova produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstrasse que o Embargante se dedicasse às atividades criminosas além do controverso depoimento dos policiais que efetuaram sua prisão, ou seja, a condenação do Embargante se deu exclusivamente por força dos depoimentos dos policiais, reconhecidamente controversos pelo Juízo sentenciante e incapazes por si só de ensejarem uma condenação conforme entendimento dos nossos tribunais pátrios”.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de afastar a contradição suscitada, atribuindo-lhes efeitos o fim de reformar o acórdão com a consequente absolvição do Embargante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0007836-22.2017.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: - YGOR RODRIGUES DE ABREU

EMBARGADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

Ygor Rodrigues de Abreu,

contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0007836-22.2017.8.11.0042, alegando contradição na análise de tese defensiva, que à unanimidade
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa do embargante:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU DISSOCIADA DO ACERVO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – RECURSO DESPROVIDO. Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante foi condenado, com base nas declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, também em razão das investigações realizadas pela polícia civil à apurar denuncia de tráfico na localidade, conforme relatório policial juntado aos autos, além da droga encontrada e apreendida em poder do apelante. Recurso desprovido”.
(Id. 104075468).

Impende registrar que os declaratórios foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece.

Prefacialmente, consigna-se que os Embargos de Declaração, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, poderão ser deduzidos aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e
“não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Após cotejar as alegações da parte embargante e analisando o acórdão atacado, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois
inexistente qualquer contradição a ser sanada
, consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, ao contrário, os fundamentos da decisão colegiada – sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e precisa.

Na exposição de suas razões, o embargante apresenta clara insurgência quanto à solução dada à questão trazida a julgamento por esta Egrégia Câmara Criminal, restando evidente a sua pretensão de modificação do
decisum
.

Isso porque, a defesa alega que o acórdão está eivado de contradição, pois
“não existe qualquer prova produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstrasse que o Embargante se dedicasse às atividades criminosas além do controverso depoimento dos policiais que efetuaram sua prisão, ou seja, a condenação do Embargante se deu exclusivamente por força dos depoimentos dos policiais, reconhecidamente controversos pelo Juízo sentenciante e incapazes por si só de ensejarem uma condenação conforme entendimento dos nossos tribunais pátrios”
. (
sic
Id. 104663457).

De forma sucinta, o embargante busca esclarecimento sobre suposta contradição do Acórdão proferido no recurso de apelação, consistente em, não dar provimento à irresignação defensiva no recurso de apelação, valorando prioritariamente os depoimentos dos agentes de segurança pública que participaram da operação que culminou na prisão do embargante.

No presente caso, verifica-se que o embargante apenas ataca a decisão de mérito proferida a unanimidade por esta Terceira Câmara Criminal, tentando modificá-la mediante embargos de declaração, em tese uma segunda apelação em face de evidente intenção de rediscutir provas já analisadas no acórdão combatido.

O embargante sustenta
a inexistência de provas produzidas diante do crivo do contraditório e da ampla defesa
que demonstrasse que o Embargante se dedicasse a atividades criminosas além do depoimento dos policiais que efetuaram sua prisão.

Contudo, verifica-se da decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação n.o
0007836-22.2017.8.11.0042,
que além dos depoimentos dos
policiais militares Rodrigo Ribeiro Leite e Daniel Messias dos Santos
, tem-se, ainda, o

Laudo de Constatação Preliminar
n. 0352/2017 (Id. 66014029/66014030 – p. 35/36) e
Laudo Pericial
n. 3.14.2016.27888-01 (Id. 66014032/66014033 – p. 55/60), que não deixam dúvidas que as substâncias apreendidas com o apelante apelante se tratavam de cocaína e maconha.

Consta dos autos, ainda, as
declarações dos investigadores Rodrigo Coelho Câmara Pimentel e Adonis dos Santos Vieira, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que informaram que foi realizada uma investigação prévia através de entrevista com aproximadamente dez testemunhas, que, ao contrário do sustentado pelo embargante,
informaram que este tinha envolvimento com o tráfico de drogas e desempenhava essa atividade na “Boca do lobo” e frequentava o local junto com outros suspeitos de tráfico de drogas
, tendo os investigadores destacado, ainda, que colaboradores informaram que o embargante já foi diversas vezes abordado pela polícia em razão da suspeita da prática criminosa.

Inviável ainda, desconsiderar o fato de que
parte do entorpecente foi encontrado em uma das mãos do embargante, sendo uma porção, composta por oito pedrinhas de basta base de cocaína
, localizaram também,
no chão, próximo a ele, uma porção de maconha
, bem como devido ao fato de ter sido avistado pelos policiais recebendo a quantia de R$ 10,00 (dez reais) de um motociclista, entregando-lhe algo em troca, tendo este fugido do local ao perceber a aproximação da polícia.

Tem-se, ainda, que, o fato de o Embargante
alegar que a pedra de pasta-base encontrada ao seu lado durante a abordagem policial não lhe pertencia, tendo sido plantada pelos policiais não restou comprovado nos autos
, estando tais alegações contrárias às declarações dos policiais que afirmaram terem presenciado o motoqueiro passando o dinheiro, porém, antes de receber o entorpecente que foi encontrado próximo ao local,
tendo inclusive destacado a existência de fotos da equipe de inteligência da Polícia Civil, do apelante entregando drogas para usuários
.

Dessa forma, verifica-se que a
pretensão absolutória aviada nas razões recursais foi analisada, oportunidade em que o acervo probatório foi avaliado, não se encontrando o acordão dissociado das provas produzidas no conjunto probatório
, tanto que a unanimidade este colegiado entendeu pela manutenção da sentença condenatória em toda sua extensão, ou seja, pelo tráfico de drogas, merecendo ainda ressaltar que o órgão julgador não está adstrito e obrigado a refutação de retórica arguida no recurso de apelação.

Dessa forma, não há se falar em contradição, tendo em vista a plena explanação dos argumentos utilizados para manter a condenação do embargante pelo delito de tráfico de entorpecentes, razão pela qual entendo
inviável a rediscussão de matéria que foi posta a julgamento
, sendo certo que o acórdão prolatado tomou por base o que dos autos consta, sendo devidamente justificado de acordo com o que determina o art. 93, IX da CF e, principalmente, adstrita ao que preconiza o princípio do livre convencimento do Juiz e exarada em conformidade com a doutrina e jurisprudência, de modo que não há qualquer vício ou defeito a ser sanado.

Dessa forma, da análise das razões expostas nos presentes embargos, verifica-se que o acórdão não está a merecer nenhum reparo, pois
plenamente fundamentado a respeito do ponto em questão
, demonstrando tão somente o inconformismo do embargante.

Ainda que o embargante demonstre inconformismo com a decisão em seus particulares, certo é que as questões atinentes a contradição alegada, fundamento da oposição dos presentes embargos, não se sustenta, não havendo elementos outros a serem discorridos sobre a matéria debatida e explicitada no v. acórdão questionado, visto que
as demandas trazidas à instância revisora, quando da interposição do recurso de apelação criminal, foram analisadas, debatidas e julgadas à unanimidade, o que invariavelmente, inibe qualquer outro debate sobre os mesmos temas
.

In casu
, o embargante não aponta qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material capaz de macular o acórdão vergastado, pois na verdade,
pretende, tão somente, com o manejo dos aclaratórios, submeter a lide a nova análise de mérito pela Câmara Criminal, não havendo qualquer mácula a ser sanada no
decisum
proferido neste grau de jurisdição, de tal sorte que lançar mão dos embargos declaratórios como resultado, único e exclusivo, do inconformismo do embargante não está dentro do alcance da norma que comanda o cabimento da espécie recursal
.

Consoante lição de Julio Fabbrini Mirabete:

“
Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração alterar, mudar ou aumentar o julgamento, por exemplo, modificando-se a pena. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do julgado com excesso de poder, porque, pela decisão proferida, já estava finda a jurisdição do tribunal (...).
”
(Processo Penal, 18a ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 694).

Nesse mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. (...) Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos conhecidos e desprovidos”.
(TJMT, ED 103846/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE
28/03/2019).

(TJDF) “(...) Os declaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos vícios elencados no CPC. 3. Mesmo quando os embargos são opostos para fins de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.
(DF 0700678-75.2018.8.07.0000, Rel. CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, Data de Publicação, Julg. 18/07/2018).

Dessa forma, tenho que os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, destaco que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos legais apontados pelas partes, devendo a decisão ser fundamentada, forte no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com a indicação da motivação que dá suporte a sua decisão e que entende ser aplicável à solução da lide, o que foi atendido no acórdão embargado.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
DESPROVEJO os presentes Embargos de Declaração
, por não vislumbrar a existência de contradição ou omissão, mantendo intacto o r. acórdão invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021